Tribunal: TJDFT
Processo: 0719299-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719299-27.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIAL DE COUROS PAULISTA LTDA - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Confirmada a sentença denegatória da segurança, o apelante requer a desistência do processo. Ocorre que a desistência da ação somente é possível até a prolação da sentença (art. 485, § 5o, CPC). Assim, considerando que o recurso já foi julgado, aguarde-se o trânsito o julgado. Após, remetam-se os autos à instância de origem, para as providências cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator